Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-30.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
1. Para que se configure o delito de tentativa de latrocínio, deve restar demonstrado que o acusado, com a intenção de subtrair ou assegurar a posse da coisa, tentou matar a vítima (dolo direto ou eventual).
2. Na hipótese dos autos, muito embora a vítima tenha narrado que um dos agentes teria apontado uma arma de fogo em sua direção e tentado (sem êxito) acioná-la diversas vezes, o referido instrumento não foi encontrado, o réu nega sua existência e não há notícias nos autos de que a vítima tenha sofrido qualquer tipo de lesão. Além disso, caso a intenção do réu fosse matar ou colocar em risco à vida da vítima, decerto ele teria se valido da faca, que estava em sua posse, o que não ocorreu.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima goza de especial relevância, desde que corroborada por outros meios de prova.
4. Recurso conhecido e provido.